Tribunal: STF
Processo: RE 1574541
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 19, fl. 4):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do art. 1º, § 1º da Lei nº 9.873/1999, a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva.



    2. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a lavratura do auto de infração e termo de embargo, datada de 25/11/2013 e a manifestação instrutória proferida em 22/03/2017, houve apenas dois ofícios visando à comunicação dos fatos para autoridades, datados de 23 e 24 de junho de 2014 e um despacho de encaminhamento interno dos autos, este datado de 18/09/2014.



    3. Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional. Precedentes.



    4. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes.



    5. Remessa Oficial e Apelação desprovidas.



    6. Honorários advocatícios majorados para acrescer ao percentual fixado na origem a importância de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos no §3º do mesmo artigo.”



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 19, fls. 2-3):



    “No que diz respeito ao processo administrativo nº 02054.000870/2013-10, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a lavratura do auto de infração e termo de embargo, datada de 25/11/2013 e a manifestação instrutória proferida em 22/03/2017, houve apenas dois ofícios visando à comunicação dos fatos para autoridades, datados de 23 e 24 de junho de 2014 e um despacho de encaminhamento interno dos autos, este datado de 18/09/2014. Ocorre que, em que pese os fundamentos apresentados pelo IBAMA, os referidos ofícios e despachos não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional.



    (...)



    Desse modo, considerando que não foi comprovada nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional, tal como previsto no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, restou demonstrada a inércia da Administração Pública, consistente na paralisação imotivada do processo administrativo, por mais de três anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Por via de consequência, na insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram desprovidos (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA alega que o acórdão violou os arts. 5°, LV, 93, IX, e 225, § 3º da CF/1988.



    Preliminarmente, afirma que “a Turma julgadora não havia se manifestado expressamente, à luz do art. 225 da CF, acerca da não incidência da prescrição sobre o Termo de Embargo.” (Doc. 32, fl. 5), pedindo subsidiariamente a nulidade do acórdão.



    Afirma que “ainda que reconhecida a incidência da prescrição intercorrente do processo administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração, tal não se estende à medida acautelatória de embargo.” (Doc. 32, fl. 6). 



    Acrescenta que “o caráter intergeracional do direito fundamental à defesa e à preservação do meio ambiente, não há que se cogitar a incidência de prazo prescricional sobre medida de natureza estritamente acautelatória para viabilizar o direito em questão.” (Doc. 32, fl. 6).



    Aduz que “se faz necessária a manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da MEDIDA ACAUTELATÓRIA, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada.” (Doc. 32, fl. 13).



    Pede a reforma do acórdão “por violação ao art. 225 da CF, fixando o entendimento de que não incide a prescrição sobre a medida cautelar imposta pelo Termo de Embargo, considerando a necessidade de reparação ambiental da área objeto de infração, medida que não se sujeita às barreiras do tempo.” (Doc. 32, fl. 14).



    Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 999/STF (Doc. 36).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em consonância com a tese fixada no Tema 999 da repercussão geral (Doc. 39).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do RE 654.833-RG, de minha relatoria, Tema 999 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    Veja-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020).”



    Cumpre analisar se esse entendimento se aplica à presente hipótese.



    O embargo administrativo ambiental é essencialmente reparatório, preventivo e cautelar, e não punitivo, como se extrai do art. 51 do Código Florestal: 



    “Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. 



    § 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. 



    § 2º O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado [...] caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. 



    § 3º A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso.”



    A Lei 7.735/1989, ao instituir o IBAMA, corrobora a natureza reparatória do embargo, ao incumbir o órgão do poder de polícia ambiental: 



    “Art. 2o  É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)



    I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007)”



    O Decreto 12.189/2024, que modificou o Decreto 6.514/08, deixa claro o intuito reparatório. O art. 83-B prevê infração autônoma pelo descumprimento das medidas de reparação, inclusive da regeneração natural viabilizada pelo embargo: 



    “Art. 83-B. Deixar de reparar, compensar ou indenizar dano ambiental, na forma e no prazo exigidos pela autoridade competente, ou implementar prestação em desacordo com a definida: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 



    Parágrafo único. A pretensão relativa à reparação, à compensação ou à indenização de dano ambiental é imprescritível.”



    O art. 16-A do recente Decreto detalha os objetivos autônomos do embargo — não apenas cessar a infração, mas garantir a reparação e a recuperação ambiental: 



    “Art. 16-A. O órgão competente poderá embargar área que corresponda a conjunto de polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental, com o objetivo de: 



    I – cessar a infração e a degradação ambiental; 



    II – impedir que qualquer pessoa aufira lucro ou obtenha vantagem econômica com o cometimento de infração ambiental; 



    III – prevenir a ocorrência de novas infrações; 



    IV – resguardar a recuperação ambiental; 



    V – promover a reparação dos danos ambientais; e 



    VI – garantir o resultado prático de processos de responsabilização administrativa”



    Essa diretriz também se extrai do art. 108 do Decreto 6.514/08, que destaca a finalidade reparatória do embargo: 



    “Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”



    A Instrução Normativa 8/2024, do IBAMA, estabelece  que o embargo é medida destinada a permitir regeneração natural e recuperação ambiental: 



    “Art. 2º A aplicação de medida de embargo tem por objetivos impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.”



    Esse cenário revela que o embargo consubstancia pretensão reparatória e preventiva, de natureza cível. 



    Portanto, aplica-se ao embargo administrativo a orientação do Tema 999: “É imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente